Tribunal: TJSP
Processo: 2032413-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer – Pedido de justiça gratuita - Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.